Tribunal: TJDFT
Processo: 0700162-88.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700162-88.2024.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RICARDO VOLTERE MONTEIRO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Na peça de ID 63206436, a recorrente requereu a desistência do Recurso Inominado, sob alegação de celebração de acordo nos autos do processo no 0002635-48.2022.8.26.0077, em trâmite junto à 1a Vara Cível da Comarca de Birigui/SP. O pedido desistência encontra respaldo no art. 998 do CPC, que dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, atribui ao Relator a competência para homologar desistências, transações ou acordos antes do julgamento. Assim, com fulcro nos dispositivos ora mencionados, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado. Fica deferida a gratuidade de justiça ao recorrente, eis que a documentação que acompanha a peça de ID 62411326 demonstra sua condição de hipossuficiência. Tornem os presentes autos ao Juízo de origem para adoção das medidas de praxe. Brasília/DF, 23 de agosto de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator